Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS AUSENTES. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. ASTREINTES.
I - As condutas da revendedora de automóveis, intermediadora do contrato de financiamento, que informa o consumidor inadequadamente a respeito da não aprovação do contrato bancário, e da instituição financeira, que não se certifica da impossibilidade de celebração de financiamento de veículo sobre o qual já recai alienação fiduciária em garantia, caracterizam falha na prestação do serviço e geram a responsabilidade solidária de indenizar, a qual, na lide, é objetiva, arts. 14, caput, e 34, ambos do CDC.
II – A negativação indevida do nome do consumidor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Demonstrada a demora no cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo por período exorbitante, é exigível o valor relativo à multa cominatória fixada.
V - Apelação parcialmente provida.